Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-40.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001257-40.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO NETTO - CPF: 224.050.899-04 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1001257-40.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
PEDRO NETTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos Ezetimiba + Rosuvastatina 20/10 mg e Ramipril 2,5 mg à parte autora.

2.

Em sede recursal, foi concedida tutela provisória para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao Estado de Mato Grosso.

3.

O agravado interpôs agravo interno, e o Ministério Público opinou pelo provimento do agravo de instrumento e desprovimento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O cabimento do agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública encontra fundamento nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, que permitem o recurso em hipóteses de decisão que defere ou indefere medidas cautelares ou antecipatórias.

6.

A jurisprudência consolidada e a Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhecem o cabimento do agravo de instrumento exclusivamente nessas hipóteses, sendo vedado no âmbito da Lei nº 9.099/1995.

7.

Entretanto, a superveniência de sentença de mérito no processo de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os entes públicos à obrigação de fornecer os medicamentos prescritos, acarreta a perda do objeto do agravo, por ausência de interesse recursal.

8.

A decisão de mérito substitui e esgota os efeitos da decisão interlocutória anteriormente impugnada, tornando prejudicada a apreciação do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

9.

Precedente desta Turma Recursal reconhece a prejudicialidade de agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença que aprecia o mérito da lide (TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, j. 27.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu ou indeferiu tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 27.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos sob o nº
1051394-49.2025.8.11.0041
, deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada, determinando aos entes públicos, Estado de Mato Grosso e município de Tangará da Serra que providenciassem, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os medicamentos Ezetimiba + Rosuvastatina 20/10 mg e Ramipril 2,5 mg, conforme prescrição médica, em favor da parte autora.

No ID 305745898, consta decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada com relação ao Estado de Mato Grosso, até a decisão final do presente recurso.

Da mencionada decisão, o reclamante, ora agravado, interpôs agravo interno (ID 309103864).

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 317777855), opinou pelo provimento do agravo de instrumento e pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
15/10/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o nº
1051394-49.2025.8.11.0041
,

julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, à obrigação de fazer, consistente na disponibilização dos medicamentos Ezetimiba + Rosuvastatina 20/10 mg e Ramipril 2,5 mg, à parte autora, conforme prescrição médica.

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicados
os agravos interpostos, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025